Tribunal: STF
Processo: Rcl 68959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Acari/RN, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0800079-10.2023.8.20.5109, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, foi interposto recurso extraordinário, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do RN, em razão de ter sido decidida a causa em última instância, com supedâneo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição.
 
    3. Noticia que o referido recurso foi inadmitido pela Presidência da Turma reclamada, sob os fundamentos de que: i) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do recurso; e ii) a análise da matéria objeto do extraordinário exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta o Texto Constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo na espécie o enunciado nº 279 da Súmula do STF, o qual impede o reexame de provas.
 
    4. Afirma que o Presidente da 3ª Turma Recursal inadmitiu o extraordinário sem aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, com fundamento somente em suposta ausência de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade.
 
    5. Informa que interpôs o respectivo agravo em recurso extraordinário, fundamentando-se no art. 1.030, inciso V, alínea “a”, e § 1º, c/c art. 1.042, primeira parte, todos do CPC, bem como, baseando-se em jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Relata que a instância judicante reclamada proferiu decisão no sentido de que a parte insurgente deveria ter manejado o agravo interno e que, por isso, haveria erro inescusável por ofensa à literalidade de lei, impondo o não conhecimento do recurso e impedindo à remessa a este STF.
 
    6. Alega existência de error in judicando do órgão julgador de origem, porquanto a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não aplica a sistemática de repercussão geral, mas, sim, indeferiu o processamento com fundamento em ausência de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade, por suposta incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
    7. Sustenta que, diferentemente do que entendeu o Tribunal reclamado, a medida cabível na espécie é exatamente o agravo em recurso extraordinário, e não o agravo interno.
 
    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a tramitação do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, de 1988), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB, de 1988).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    13. No caso em tela, põe em foco o não conhecimento do agravo interposto pelo Município reclamante contra inadmissão do recurso extraordinário, pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, usurpando-se a competência deste Supremo Tribunal, impondo transcreverem-se os seguintes trechos (e-doc. 7, p. 23-24):

“(...) Trata-se de recurso interposto nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face de decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 
Pois bem! 
A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 102, III, “a” e § 3º, da Constituição Federal, isto é, inadmitiu o Recurso Extraordinário por inexistir contrariedade direta a dispositivo constitucional, bem como devido à ausência de repercussão geral. 
Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que, nesse caso, a parte insurgente deve manejar agravo interno – inteligência do artigo 1.030, § 2º, do CPC. Todavia, a parte inadvertidamente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (STF), espécie recursal reservada à hipótese específica, consoante o artigo 1.030, § 1º, do CPC. 
Evidenciado o erro inescusável na interposição da espécie recursal, por ofensa à literalidade da lei, impõe-se o seu não conhecimento. 
Ressalte-se, por fim, que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018. 
DO EXPOSTO, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, do CPC. (...).”
 
    14. Segundo a decisão reclamada, o reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no § 1º do art. 1.030 e, consequentemente, no art. 1.042 do CPC (e-doc. 4). A Turma Recursal, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência desta Suprema Corte.
 
    15. Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC:
 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...)
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”
 
    16. Este Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de ser de sua exclusiva competência a apreciação de gravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao Juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte.
 
    17. Nesse sentido, dispõe o enunciado nº 727 da Súmula do STF:
 
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”
 
    18. Com efeito, in casu, não se concluiu com base na sistemática da repercussão geral, não se discutindo a adequação, ou não, de tema de repercussão geral aqui decidido (e-doc. 7, p. 3-5), pelo que a autoridade reclamada teria de processar o agravo e remetê-lo a este Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confiram-se:
 
“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).
 
    19. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo nº 0800079-10.2023.8.20.5109, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator